Tribunal: TJPA
Processo: 0010524-23.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010524-23.2013.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO ARAUJO DA GRACA

APELADO: BANCO FINASA BMC SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010524-23.2013.814.0006

APELANTE: REGINALDO ARAUJO DA GRAÇA

APELADO: BANCO FINASA BMC S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O contrato de empréstimo firmado entre as partes previa taxa de juros de 28,8474% ao ano, com início em 14/09/2008, período em que a taxa média do mercado era de 48,8%
(de acordo com a tabela
disponív
el em
www.bcb.gov.br
).

2.

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

3.

Acerca da abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato por serviços de terceiros somente ocorrerá acaso não tenha sido efetivamente prestados os serviços, contudo, no presente caso, consta no ID nº 11473352, documento do DETRAN/PA com o registro da alienação fiduciária, restando, assim, caracterizada a prestação do serviço.

4.

Nesse cenário, impende mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento consolidado no Recurso Especial 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema n° 958, condicionou a licitude das referidas cobranças à efetividade da prestação dos respectivos serviços.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010524-23.2013.814.0006

APELANTE: REGINALDO ARAUJO DA GRAÇA

APELADO: BANCO FINASA BMC S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por REGINALDO ARAÚJO DA GRAÇA, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação de consignação
em pagamento c/c revisional de contrato,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor, aforou a ação acima mencionada, afirmando que
celebrou contrato de financiamento para a aquisição do veículo descrito na inicial.

Alega que o banco requerido tem aplicado juros capitalizados mensalmente e demais encargos que entende abusivos (tarifa de cadastro, serviço de terceiros, IOF, gravame eletrônico e etc.).

O feito seguiu regular tramitação, culminando com a prolação de sentença

(ID
11473375

) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Sr. Reginaldo Araújo da Graça, interpôs recurso de apelação (
11473379
).

Pontua que o "decisum" recorrido, incorreu em verdadeiro cerceio do direito de defesa da apelante, por entender que o feito se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido.

Defende o entendimento de que cabia ao julgador deferir a produção da prova pericial, única capaz de elucidar tais fatos, especialmente em relação à cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual e à cobrança ilegal de encargos moratórios, e só o que consta dos autos não autorizava o julgamento antecipado havido.

Aduz que o contrato apenas tratou de forma generalizada a taxa de juros seria capitalizada mensalmente, porém não especificou, com precisão, qual seria a taxa de juros ao mês.

Requer, por fim, provimento ao apelo para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante.

Sucessivamente, pede que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza.

Em contrarrazões (ID
11473383), o apelado
inicia o debate questionando a ausência de comprovação da justiça gratuita.

Prosseguindo, suscita que economicamente deve-se considerar que a prestação de serviços no setor de crédito redundou em proveito tanto para a instituição financeira, como para o apelante, que passou a obter o financiamento do veículo desejado.

Afirma que o contrato na espécie detém características próprias, sendo bilateral, consensual e oneroso, sendo imprescindível observar que não foram impostas unilateralmente as suas condições, uma vez que o apelante escolheu: a) o prazo que melhor lhe convinha; b) se a taxa de remuneração era adequada às de mercado; c) se o valor das prestações (fixas) estava condizente com o seu orçamento mensal; d) se o valor total a ser pago ao Recorrido era justo, e proporcional ao contentamento que lhe causaria o referido empréstimo, pois do contrário não teria contratado.

Argumenta que a presente ação necessita apenas de prova documental e que todos os documentos pertinentes e necessários para o julgamento da ação estão nos autos.

Afirma que os prejuízos sofridos pelo recorrente de ordem financeira são indubitavelmente decorrentes da má administração de seu patrimônio, não podendo jamais ser imputável a terceiros tais como o Banco recorrido.

Cita a súmula nº 382 do STJ, para relembrar o seguinte verbete: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Esclarece que quanto à tarifa de avaliação de bem, verifica-se que o recorrente adquiriu o veículo usado, sendo cobrado pela instituição financeira a referida tarifa, tendo sido avaliada a validade da tarifa mencionada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553 – SP, vinculado ao tema 958, no qual ficou estabelecido: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, a ser analisada em cada caso concreto.

Esclareceu ainda que a tarifa de Registro de Contrato, a validade também foi apreciada pelo tema nº 958 do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu na 3ª tese: Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Pugnou, ao final, pela mantença da decisão do juízo

monocrático que julgou improcedente a ação, observando assim os ditames legais.

Distribuído, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

O feito foi incluído em pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

A questão principal gravita em torno do contrato vinculado ao id nº 11473352, fl. 05 firmado entre as partes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) que seriam pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 487,14 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos).

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais:

Inicialmente, verifico que o contrato de empréstimo firmado entre as partes previa taxa de juros de 28,8474% ao ano, com início em 14/09/2008, período em que a taxa média do mercado era de 48,8%
(de acordo com a tabela
disponível em
www.bcb.gov.br
).

Dessa feita, verifica-se que a taxa praticada estava dentro da média então praticada do mercado.

Nesse sentido imperioso se faz mencionar que o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Com efeito, acerca da abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato por serviços de terceiros somente ocorrerá acaso não tenha sido efetivamente prestados os serviços.

Ocorre que no ID nº 11473352, consta documento do DETRAN/PA com o registro da alienação fiduciária, restando, assim, caracterizada a prestação do serviço.

Nesse cenário, impende mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento consolidado no Recurso Especial 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema n° 958, condicionou a licitude das referidas cobranças à efetividade da prestação dos respectivos serviços, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).

Dessa forma, no presente caso, a cobrança tarifa de registro de contrato e avaliação do bem se revela lícita, porquanto comprovado o serviço prestado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023